Tribunal: TJPA
Processo: 0014909-17.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, quando se constata que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas, sem fundamentação idônea, como desfavoráveis ao recorrente.2. Recurso conhecido e provido para redimensionar a reprimenda, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0014909-17.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: EWERTON GONÇLVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, quando se constata que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas, sem fundamentação idônea, como desfavoráveis ao recorrente.
2. Recurso conhecido e provido para redimensionar a reprimenda, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014909-17.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: EWERTON GONÇLVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ewerton Gonçalves de Assis,
por intermédio do defensor público Bruno Silva Nunes de Moraes, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 22 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 90 dias-multa, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

A defesa se insurge, exclusivamente, contra a dosimetria, sustentando que o magistrado
a quo
fixou a reprimenda inicial de forma exacerbada sem fundamentação idônea, devendo por isso a pena ser reduzida para o mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau pugna pelo provimento do apelo a fim de que a pena seja aplicada no patamar mínimo legal.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja considerada apenas uma circunstância desfavorável ao recorrente, de modo que a pena-base seja mantida 03 anos acima do mínimo legal.

Ao final, apresentou, prequestionamento, requerendo a expressa manifestação desta Corte quanto às questões discutidas no presente apelo.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014909-17.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ICOARACI/PA
APELANTE: EWERTON GONÇLVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por defensor público. Conheço.

Conforme relatado, o apelante se limita a questionar à dosimetria da pena realizada, razão pela qual passo a sua imediata análise, reproduzindo, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿(...) Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 177).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, consequências irreversíveis ante a morte de uma das Vítimas - Rui Márcio Pinto Viana. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes Reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea - Art. 65, III, d, do Código penal, razão pela qual atenuo em 01 (um) ano, restando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e mais 90 (noventa) dias multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. V - Da Detração da Lei nº 12.367/2012. Constate-se que o Denunciado se encontra preso em razão de decretação de prisão preventiva desde a data de 14.11.2018, razão pela qual faço a detração de 09 (nove) meses e 14 (catorze) dias, restando a pena-base em 21 (vinte e um) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL. VII - Dispositivo: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu EWERTON GONÇALVES DE ASSIS, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 16.08.1996, filho de Suzana do Socorro Costa Gonçalves e Erivelton Correa de Assis, residente e domiciliado na Rua Haroldo Veloso, S/N, bairro Tapanã, neste Município pela prática dos crimes tipificados no Artigo 157, §3º, II, do Código Penal, eis que provadas materialidade e autoria delitivas. A pena de reclusão será cumprida em regime inicialmente fechado, conforme disposto no Artigo 33, § 2º, a c/c §3º, do Código Penal. (...)¿.

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou em equivoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo os vetores judiciais da culpabilidade, motivos do delito, consequências do crime e comportamento da vítima.

Digo isso porque, os argumentos utilizados para negativar os referidos vetores judiciais são genéricos, já fazendo parte do próprio tipo penal.

Logo, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal
de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Após essas considerações, passo ao redimensionamento das penas.

Dosimetria do recorrente.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, fixo no mínimo legal, ou seja, 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante da confissão, no entanto, em razão da incidência da súmula 231 do STJ deixo de aplicar a redução da pena.

Na terceira fase, diante da ausência de causa de aumento tampouco de causa de diminuição, torno a pena definitiva em 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal e pagamento de 10 dias-multa.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, ao manifestar-se na condição de
custos legis,
embora nominado de modo expresso, assim não se constitui tecnicamente, pois não há qualquer indicação nos autos de violação a artigo de lei federal, regra ou princípio constitucional, inexistindo como se fazer necessário qualquer provimento do julgador.

Ademais, ressalto, quanto ao pedido de
¿expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo¿
, tenho que tal enfrentamento confunde-se integralmente com o mérito do recurso, sendo a tese amplamente debatida nesta decisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe provimento para redimensionar a pena definitiva de 22 anos de reclusão e 90 dias-multa para 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal e 10 dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator